Tribunal: TJSP
Processo: 0006295-33.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Substância ilícita encontrada em correspondência destinada ao agravante. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Reforma. Cabimento. Elementos dos autos que não comprovam a autoria. Ausência de evidências de que o agravante deu causa à remessa, ou mesmo de que tenha sido efetivamente enviada por sua

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Substância ilícita encontrada em correspondência destinada ao agravante. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Reforma. Cabimento. Elementos dos autos que não comprovam a autoria. Ausência de evidências de que o agravante deu causa à remessa, ou mesmo de que tenha sido efetivamente enviada por sua irmã. Impossibilidade de responsabilização por fato de terceiro. Precedentes. Absolvição. Decisão reformada. Recurso provido.